Tribunal: STF
Processo: Rcl 44886
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Telemont - Engenharia de Telecomunicações S/A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região - TRT17 que, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000464-27.2016.5.17.0014, teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[...] o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a Telemar Norte Leste S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na instância de origem. Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, pelo acórdão publicado em 02/06/2017 (acórdão anexo) manteve o aludido entendimento acerca da ilicitude da terceirização nos seguintes termos: […]. 
    Ao recurso de revista interposto pela Telemont, ora Reclamante, foi denegado seguimento. Interposto agravo de instrumento, este teve provimento negado, conforme decisão publicada pelo TST em 13/02/2020, mantido pelo acordão publicado em 16/10/2020. 
    Atualmente o processo está pendente de julgamento de embargos de declaração no Tribunal do trabalho. 
    Entretanto, a Telemont, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, não reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Prossegue argumentando:
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Destarte, patente a incongruência da decisão regional reclamada com o entendimento majoritário e pacífico desta Corte Máxima – entendimento este que foi, inclusive, sumulado e consignado em controle concentrado de constitucionalidade –, a situação reclama sua impugnação antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Nesse contexto, afirma:
    “A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 
    O acordão reclamado invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, reconheceu a ilicitude da terceirização, declarando ilegal a terceirização havida entre as empresas e, por consequência, reconhecido o vínculo empregatício diretamente com a Telemar Norte Leste S/A e deferiu ao empregado às vantagens previstas nas normas coletivas firmadas por essa empresa, quais sejam, tíquetes-refeição/alimentação, diferenças salariais e reflexos, PLR. 
    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que a sentença reclamada seja cassada e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que o Tribunal reclamado afastou a aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 sem, contudo, observar o conteúdo da Súmula Vinculante 10:
    “Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, na decisão ora reclamada, ficou consignado entendimento em sentido contrário, afastando a aplicação do art. 94, II, da Lei 9472/97. 
    Assim, segundo o entendimento adotado pela Corte, seria lícita apenas a terceirização de atividades-meio, mas não a de atividades-fim. Contudo, data vênia, esse entendimento não encontra respaldo legal. 
    […]
    No quadro fático descrito, o Tribunal da 03ª Região afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado pelo STF: [...]” (pág. 8 da petição inicial).
    Justifica o pedido de concessão da liminar da seguinte forma:
    “Nos termos do artigo 989, II, do CPC e do artigo 158 do Regimento Interno do STF, o relator poderá, ao despachar a reclamação, ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. 
    […]
    Desta feita, nos tópicos anteriores, restou amplamente demonstrado que a decisão proferida pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – que declarou ilícita a terceirização de serviços efetuada entre as empresas reclamadas nos autos de nº 0000464-27.2016.5.17.0014 violou flagrantemente o teor de Súmula Vinculante em vigor e de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. 
    De outro lado, há risco iminente de ser iniciada a execução provisória do julgado. 
    […] impõe-se a concessão de liminar no presente caso, a fim de que seja determinada a suspensão do feito originário – autos nº 0000464-27.2016.5.17.0014– até o julgamento final da presente reclamação, sob pena de privação indevida de patrimônio da Reclamante, em violação ao disposto no artigo 5º, inciso II, da CR/88” (págs. 13-15 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...]
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região na Ação Trabalhista nº 0000464-27.2016.5.17.0014, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    No que concerne ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    O questionamento da presente reclamação é se o Tribunal reclamado, ao reconhecer a ilicitude da terceirização, declarando a existência de vínculo empregatício entre o beneficiário e o tomador de serviço, teria violado o que foi decidido por esta Corte na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10.
    Os paradigmas utilizados nesta reclamação (ADPF 324/DF e Súmula Vinculante 10), apresentam os seguintes entendimentos, respectivamente: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao analisar o feito, consignou: 
    “É cediço que ‘a contratação de trabalhadores por empresa interposta é’, a teor da ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços (...) Súmula 331, I do E. TST, sendo excepcionalmente permitida apenas nas hipóteses expressamente consagradas pela referida súmula.
    Nesses termos, apenas nas situações especificadas pela Lei nº 6.019/74 (Súmula 331, I do TST), bem como nas atividades de vigilância, de conservação e limpeza e de serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador (Súmula 331, III do TST), é lícita a intermediação de mão-de-obra. A contrario sensu, fora desses casos específicos, é ilícita a terceirização de mão-de-obra.
    […]
    Na esteira desse raciocínio, extrai-se que a terceirização de atividades essenciais aos fins empresariais do tomador dos serviços, ao arrepio do sistema normativo vigente, consubstanciado na Súmula 331 do TST, atrai a aplicação do art. 9º da CLT, sendo nulo, de pleno direito, o contrato de trabalho firmado entre o empregado e a empresa interposta.
    Além disso, observe-se que o art. 94, II, da Lei Geral das Telecomunicações contém dispositivo expresso autorizando a terceirização não de atividade-fim de telecomunicações, sendo certo que tal dispositivo deve ser interpretado a partir dos valores e princípios consagrados pela Carta Magna, especialmente no que se refere à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho, que vedam seja a mão-de-obra utilizada como mercadoria” (págs. 6-7 do documento eletrônico 13).
    No caso, em uma análise superficial dos elementos acima referidos, verifico que é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito. 
    Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; e Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
    No entanto, observo que o Tribunal reclamado, aparentemente, teria afastado o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem contudo observar o disposto no art. 97 da Constituição Federal.
    Assim, nesse exame superficial dos autos, típico das medidas de urgência, vislumbro o descumprimento ao comando vinculante ora invocado.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015).
    Comunique-se com urgência ao Tribunal de origem, requisitando lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se o beneficiário (pág. 16 do documento eletrônico 1), para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator